Tribunal: TCU
Processo: 021.560/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4279/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria dos interessados a seguir arrolados. 1. Processo TC- Processo 021.560/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anice de Fatima Schneider Ferreira Lima (XXX.983.259-XX); Maria de Fatima Mantovani (XXX.866.349-XX); Mariza Pereira Rodrigues (XXX.025.109-XX); Nazidir da Silva (XXX.872.789-XX); Ricardo Mendes Junior (XXX.287.089-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.